Tribunal: TJDFT
Processo: 0709933-61.2022.8.07.0018
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-12-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0709933-61.2022.8.07.0018 RECORRENTE: RIEDEL RESENDE E ADVOGADOS ASSOCIADOS, ELZIMAR MARIA LEONEL, ELZINA MARIA DE SOUSA, ELZIRA DA COSTA EVANGELISTA, ELZIRA MENDES SOUZA, EMELINHA MORENO DA SILVA, EMERI NARCISO DE SOUZA DA CONCEIÇÃO, EMERSON DE ARAÚJO NETO, EMÍDIO ALVES DE JESUS, EMÍDIO MONTEIRO GUIMARES, EMÍLIA ALVES NEVES RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Esta Presidência, em decisão de ID 63924323, admitiu os recursos especial e extraordinário, ambos interpostos por RIEDEL RESENDE E ADVOGADOS ASSOCIADOS e OUTROS. O Superior Tribunal de Justiça (ID 67377502) devolveu os autos à origem para permanecerem sobrestados, aguardando o pronunciamento de mérito, pelo STF, no RE 1.412.069/PR (Tema 1.255), afetado para a uniformização do entendimento acerca da “possibilidade da fixação dos honorários por apreciação equitativa (artigo 85, § 8o, do Código de Processo Civil) quando os valores da condenação, da causa ou o proveito econômico da demanda forem exorbitantes””, mesma matéria debatida nos autos. Assim, nos termos do artigo 1.030, inciso III, do CPC, remetam-se os autos a COREC para que mantenha sobrestado o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A010